Tribunal: TJDFT
Processo: 0743113-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO. ORIGEM.
1. A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê, em seu art. 78, §5o, que as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal possuem eficácia de título executivo.
2. O mesmo diploma legal, em seu art. 111, §2o, dispõe que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem a função de representar a Corte de Contas distrital, a qual não possui capacidade postulatória própria, para garantir a eficácia de seus julgamentos.
3. A Lei Complementar No 01/1994 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal), em seu art. 29, dispõe que o próprio Tribunal de Contas realiza o recolhimento dos valores decorrentes de seus julgamentos, exceto no caso de cobrança judicial da dívida, que será realizada por intermédio da Procuradoria Geral do Distrito Federal.
4. A legislação não faz ressalva alguma quanto à origem da dívida que fundamentou o título executivo. Assim, o envolvimento da TERRACAP no fato que originou o julgamento da Corte de Contas não retira do TCDF a legitimidade para promover a execução do título.
5. Recurso conhecido e não provido.